Tribunal: TJDFT
Processo: 0731043-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA (ART. 485, V CPC). INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO. TEMAS 733 E 810 DO STF. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual indeferiu os cálculos do valor executado com a aplicação do IPCA-E, mantendo a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido. A Fazenda Pública interpôs Agravo Interno com pedido de reconsideração da liminar recursal deferida e consequentemente negado provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelos Exequentes.
3. A incidência de correção monetária configura obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública. O próprio Tema 733/STF ressalva as relações jurídicas de trato continuado quanto ao entendimento da indispensabilidade de Ação Rescisória para reforma da sentença exequenda. Inexistência de ofensa à coisa julgada.
4. Não aplicação do Tema 733/STF no caso dos autos, mas sim do Tema 810/STF e Tema 905/STJ.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.